Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. LEGÍTIMA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da intranscendência quando há fundamentação expressa no acordão de que a conduta do réu/embargante e a conduta do seu filho, estranho ao processo, não se confundem, pois foram realizadas de maneira individual e separada, tendo sido imputado ao acusado o golpe inicial agressivo que levou a vítima ao chão.

2. Não se acolhe a alegação de que houve omissão ou contradição sobre a tese de legítima defesa, quando constatado que houve menção expressa no julgado sobre o tema.

3. O reexame da causa por meio dos embargos de declaração é medida incabível, estando claro que o embargante confunde omissão e contradição com decisão contrária a seus interesses.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.